Tribunal: TJES
Processo: 5006594-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006594-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUIDONI RENTAL LTDA

AGRAVADO: EVODIO PASTE JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação demarcatória de imóvel rural, na qual a parte agravante requereu a paralisação de edificações em área de 5.331,53m2, alegando sobreposição de matrículas imobiliárias.

A decisão recorrida entendeu ausentes os requisitos para concessão da medida liminar, considerando prematura a intervenção judicial antes da produção de prova técnica conclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela de urgência em ação demarcatória, para impedir edificações em área litigiosa, com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A planta planimétrica apresentada pela agravante evidencia plausibilidade jurídica quanto à sobreposição entre as matrículas nº 10.350 e 6.751, justificando a adoção de providência cautelar.
5. A jurisprudência admite a concessão de tutela provisória em ações demarcatórias, notadamente quando a continuidade de obras pode comprometer a eficácia do provimento jurisdicional final.
6. A paralisação de edificações em área em litígio não configura transferência de posse nem antecipa o mérito, constituindo medida conservativa que visa manter o estado de coisas até a apuração dos limites definitivos.
7. A urgência decorre da irreversibilidade das alterações materiais e dos custos que eventual demolição pode acarretar, tornando necessária a preservação do status quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela provisória em ação demarcatória para paralisar construções em área litigiosa, quando evidenciada a plausibilidade do direito alegado e o risco de prejuízo à eficácia do provimento jurisdicional final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 569, I e 574.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 2491766-27.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 30.10.2025; TJMG, AI nº 2682518-24.2023.8.13.0000, Relª Desª Lílian Maciel, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso
de Agravo de Instrumento interposto por
GUIDONI RENTAL LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, no bojo da Ação Demarcatória de Imóvel Rural (proc. nº 5005129-45.2024.8.08.0038), que indeferiu o pedido liminar formulado para impedir a realização de edificações na área litigiosa, supostamente sobreposta ao imóvel de propriedade da Agravante.

A decisão ora combatida fundamentou-se na ausência de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, ressaltando a necessidade de dilação probatória para esclarecimento das fronteiras das propriedades, de modo a desaconselhar, naquele momento, a concessão de medida acautelatória.

Em suas razões recursais, a Agravante alega: (i) Existência de sobreposição entre as matrículas 10.350 (de sua titularidade) e 6.751 (dos Agravados), evidenciada por planta técnica e registros documentais; (ii) que a ocupação pelos Agravados é recente; e (iii) que a paralisação das obras possui natureza eminentemente cautelar, sem transferência de posse, e visa apenas preservar o resultado útil da ação demarcatória.

De antemão, constato estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de medida liminar destinada a impedir novas edificações na área objeto de ação demarcatória, sob o fundamento de risco ao resultado útil do processo.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A análise detida dos documentos acostados revela plausibilidade jurídica suficiente. A planta planimétrica trazida pela Agravante, embora elaborada unilateralmente, descreve área específica (5.331,53m2) cuja titularidade se encontra em disputa, sendo certo que tal parcela encontra-se situada entre imóveis com histórico comum, oriundos da matrícula nº 6.751, da qual foi desmembrada a matrícula nº 10.350, atual registro da Agravante.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a admissibilidade de medidas acautelatórias em ações demarcatórias, especialmente para obstar alterações físicas que possam comprometer a eficácia do provimento jurisdicional final:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência pode ser deferida em ação demarcatória quando demonstradas a plausibilidade do direito à preservação da posse e o risco de dano decorrente de construções em área litigiosa. A concessão da medida liminar antes da citação da parte ré é legítima, nos termos do art. 9º, §2º, do CPC, não configurando violação ao contraditório. A suspensão de intervenções na área disputada é medida adequada para resguardar a eficácia da perícia técnica e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final. (TJMG; AI 2491766-27.2025.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 30/10/2025; DJEMG 30/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OBJETIVANDO RESGUARDAR A UTILIDADE DE FUTURA AÇÃO DEMARCATÓRIA DE IMÓVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTE RÉ/AGRAVANTE/VENDEDORA QUE INICIOU A CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA ENTRE O IMÓVEL ALIENADO E QUE É DE SUA PROPRIEDADE. ERGUIMENTO DA ESTRUTURA EM DESCONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DA ÁREA VENDIDA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA AD "MENSURAM" OU AD CORPUS DA COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADO RISCO AMBIENTAL/GEOLÓGICO EM DECORRÊNCIA DA ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA OBRA DO MURO DE DIVISA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO ORDEM DE PARALISAÇÃO DAS OBRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O propósito recursal consiste na reforma da decisão liminar, que determinou aos réus/agravantes a paralisação da construção de muro de divisa entre o imóvel alienado a autora/agravada e o de propriedade dos requeridos. As partes controvertem sobre a natureza da compra e venda entre elas celebrada, se trata-se de ad corpus ou ad mensuram; e sobre a existência de risco ambiental/geológico com a paralisação da construção do muro de divisa. Apesar de ainda não ser possível apurar se o imóvel foi alienado levando-se em consideração a sua extensão ou como coisa certa, para fins de definir se houve ou não invasão do muro de divisa sobre a propriedade da parte autora, de se relembrar que a tutela concedida na origem (paralisação da construção do muro de divisa) visa, justamente, preservar o estado de coisas do imóvel para garantir o ajuizamento de futura ação demarcatória. Logo, qualquer alteração física na coisa poderá frustrar a tutela final na ação demarcatória, impondo-se a manutenção da suspensão das obras do muro de divisa. A inexistência de provas de que a construção do muro de divisa se deu para eliminar ou mesmo mitigar riscos geológicos, ambientais ou de outra natureza, é indicativa de que o estado de coisas anterior ao erguimento do muro não representava qualquer risco de danos a terceiros ou ao próprio imóvel dos réus. Deve ser mantida a ordem de paralisação das referidas obras, cabendo aos réus adotarem medidas outras que possam, senão eliminar, ao menos mitigar os riscos por eles próprios criados. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; AI 2682518-24.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 05/06/2024; DJEMG 06/06/2024)

No caso, a urgência decorre do fato de que a continuidade das obras na área pode importar em alteração fática de difícil reversão, sujeitando a parte vencida a eventual obrigação de demolir construções ou indenizar valores vultosos, caso se reconheça que a área não lhe pertencia.

Ressalte-se que o pedido cautelar não importa em transferência possessória, tampouco afeta o mérito da ação principal. Trata-se de medida conservativa, voltada à integridade do objeto litigioso, conforme interpretação sistemática dos arts. 569, I e 574 do CPC.

O argumento dos Agravados quanto à existência de registros e posse antiga, embora relevante, não afasta a necessidade de produção de prova técnica e delimitação definitiva dos marcos divisórios, o que é próprio da instrução da ação demarcatória.

Assim, diante da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, entendo legítima e proporcional a concessão da tutela provisória para obstar intervenções materiais na área controvertida até ulterior deliberação judicial, com o objetivo de assegurar a efetividade da jurisdição.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a liminar concedida em sede recursal, determinando a paralisação de quaisquer obras ou edificações na área de 5.331,53m2, objeto da ação demarcatória.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar